Tribunal: TJSP
Processo: 0026575-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026575-50.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente THIAGO HENRIQUE MAURINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram a impetração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3398
2
VOTO no 3398
HC0026575-50.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba -DEECRIM 2a RAJ
Paciente/Impetrante: Thiago Henrique Maurino
HABEAS
CORPUS

Notícia
de
reconhecimento de falta grave e, em
consequência, perda de 1/3 dos dias remidos
Pretensão de modificação do decidido

Previsão legal de recurso próprio, qual seja
o de agravo
Artigo 197 da LEP

Teratologia
não
verificada
de
plano,
respeitados os limites do writ
Impetração
não conhecida.
Vistos.
Cuida-se
de
pedido
de habeas corpus
impetrado por THIAGO HENRIQUE MAURINO, que figura ele próprio
como paciente, contra ato do Juízo da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR02, da
Comarca de Araçatuba, que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave pelo impetrante/paciente.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, que
foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07
(sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Assevera que durante todo o
cumprimento de sua reprimenda teve reconhecida contra si apenas uma
prática de falta disciplinar de natureza grave. Ressalta que esta falta já
foi reabilitada, sendo que nunca mais praticou qualquer outra falta
disciplinar. Entende que o lapso para concessão de benefícios não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3398
3
ser interrompido por conta desta única falta disciplinar que consta de seu
prontuário. Considera injusto ter que cumprir mais 1/6 (um sexto) da
pena remanescente, mesmo após a falta disciplinar ter sido reabilitada.
Requer a concessão liminar da ordem para que seja afastada a falta
disciplinar de seu prontuário, uma vez que esta já foi reabilitada.
Negada a medida liminar (fls.12/14), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 17/22 e vo).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não conhecimento do writ (fls. 24/29).
É o relatório.
Por meio do presente writ, nos termos da
petição inicial, se almeja reverter a decisão que determinou a anotação
de falta grave, com a perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta.
Contudo, o habeas corpus não configura via
adequada para tal insurgência. Não é possível, em princípio, nos limites
estreitos do remédio heroico, discutir e deliberar sobre o acerto, ou não,
de decisões quanto ao reconhecimento de faltas disciplinares na fase de
execução penal e às respectivas consequências, porquanto previsto na
legislação recurso específico para tal finalidade.
Trata-se do recurso de agravo, nos termos do
artigo 197 da Lei de Execuções Penais.
Sobre o tema, já se manifestou esta C.Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3398
4
“'Habeas corpus' substitutivo de recurso próprio previsto em lei.
Descabimento. Inadequação da via eleita. Decisão pela qual se
reconhecera a prática de falta grave pelo paciente e,
consequentemente, se o regrediu ao regime fechado. 'Writ' não
conhecido. (HC no 0107465-20.2013.8.26.0000, Rel. Des.
Encinas Manfré, j. 01/08/2013).
“'Habeas corpus' substitutivo de recurso próprio previsto em lei.
Descabimento. Inadequação da via eleita. Decisão pela qual se
condicionara análise relativa a pedido tendente à progressão de
regime à realização de exame criminológico. 'Writ' não
conhecido.” (HC no 0079011-30.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 29/08/2013).
Registre-se que, não consta informação acerca
de interposição de recurso próprio (agravo de execução).
Com efeito, é pacífico na jurisprudência que
não se deve admitir habeas corpus quando há recurso próprio e
específico para análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia
descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de
evidente e ilegal violação da liberdade.
Nesse mesmo ritmo o posicionamento já
externado pelo C. STJ: “É imperiosa a necessidade de racionalização
do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal” (HC
162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
em 25/06/2013).
E em julgado, aquela Colenda Corte Superior
assentou:
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. [...] I - Acompanhando o
entendimento firmado pela 1a Turma do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3398
5
do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma deste
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no
sentido de não mais admitir o uso do writ como substitutivo
de recurso ordinário, previsto nos arts. 105, II, a, da
Constituição da República e 30 da Lei n. 8.038/1990, sob pena
de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse
instrumento constitucional. II - O entendimento desta Corte
evoluiu para não mais se admitir o manejo do habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, bem assim como
sucedâneo de revisão criminal. Precedentes [...]” (HC
248.140/SP, Rel. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, j.
11/03/2014). Grifei.
Não é demais anotar, outrossim, apenas para
constar, que, com o cometimento de falta grave, o reeducando fica
sujeito sempre em tese à interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo do lapso temporal. E, se já estiver em regime
mais brando, sujeita-se, como no caso, à regressão.
Confira-se
o
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Embargos de Divergência em Recurso Especial - Execução
Penal - Falta disciplinar grave - Interrupção do prazo para
concessão de benefícios, entre eles a progressão de regime (...)
- Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para
assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional.
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica (...) nova fixação da data-base para concessão de
benefícios (...); se assim não fosse, ao custodiado em regime
fechado que comete falta grave não se aplicaria sanção em
decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. (...) 5. Embargos providos
para assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional”
(STJ, EREsp 1.176.486/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, 3a Seção, DJe de 01/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026575-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3398
6
Destarte, no momento, por aquilo que se pode
extrair dos autos, respeitados os limites da via escolhida, conclui-se que,
deveras, não se vislumbra decisão teratológica. Nem, como visto,
ilegalidade evidente. Assim, reiterando-se haver recurso próprio previsto
em lei especificamente para a hipótese em tela (agravo de execução),
não é viável conhecer do presente writ.
Diante do exposto, não se conhece da
impetração.
FÁTIMA GOMES
RELATOR